Tribunal: STF
Processo: MS 38154
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por TERCIO ARNAUD TOMAZ, no qual se aponta como autoridade coatora a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal - denominada CPI da Pandemia, com base nos seguintes fatos e fundamentos jurídicos:
a) o Requerimento nº 1.073/2021, a pretexto de ampliar o período de quebra de sigilo fiscal e bancário supostamente já aprovado, significou, na verdade, a autorização para a transferência desses dados do impetrante, pois até então somente a quebra de seus dados telefônicos e telemáticos havia sido autorizada;
b) no dia 15 de julho de 2021 foi aprovado o Requerimento 1.073/2021, que resultou na retificação em bloco de inúmeros requerimentos anteriormente aprovados (dentre estes, o requerimento 1.040/2021, que atinge o ora impetrante); 
c) o Requerimento 1.040/2021, cujo teor foi retificado por meio do Requerimento 1.073/2021, não traz solicitação de quebra dos sigilos fiscal e bancário do impetrante, de modo que a aprovação deste último implicou, em verdade, na autorização inaugural para que a transferência dos dados fiscais e bancários do impetrante pudesse ocorrer, frise-se, sem qualquer justificativa para tanto;
d) ainda que o requerimento anterior tivesse sido adequadamente fundamentado e abrangesse os sigilos fiscal e bancário do impetrante, a ausência de justificativa no pedido de retificação torna ilegal a extensão, isto porque a ampliação do período sobre o qual deverá incidir a quebra dos sigilos configura, na verdade, uma nova quebra e, portanto, a sua validade depende da demonstração de fundamentação idônea;
e) a necessidade de fundamentação decorre essencialmente da inviolabilidade do sigilo, conforme previsto nos incisos X e XII do artigo 5º da Carta da República, só podendo ser mitigado para fins de investigações e processos criminais, por decisão fundamentada e em desfavor de pessoas formalmente investigadas;
f) além da motivação idônea, para que ocorra a quebra do sigilo, devem igualmente estar presentes os requisitos de pertinência temática da diligência de quebra de sigilo com o objeto a ser investigado, a necessidade imperiosa da medida, bem como a demonstração de que o resultado a ser apurado não possa ser passível de confirmação por nenhum outro meio ou fonte lícita de prova (como documentos, perícias, acareações, etc), requisitos ausentes na espécie. 
Postula-se, assim, 
(i) a concessão de medida liminar inaudita altera parte para o fim de que seja suspensa a eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, em sessão realizada no dia 15/07/2021, no que tange à aprovação do Requerimento nº 1.073/2021, que repercutiu na quebra de sigilo fiscal e bancário de sua titularidade; 
(ii) subsidiariamente, requer seja determinada a garantia do sigilo de todos os dados privados da parte impetrante que não tenham nenhuma relação com o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo vedada a sua divulgação e/ou utilização. No que toca aos dados eventualmente correlacionados à CPI, requer seja também assegurado, nos termos que previsto no art. 144 do Regimento Interno do Senado, o acesso restrito de tais dados somente aos parlamentares que participam da comissão;
(iii) no mérito, requer seja confirmada a medida liminar, declarando-se a nulidade da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, em sessão realizada no dia 15/07/2021, no que tange à aprovação do Requerimento nº 1.073/2021, que repercutiu na quebra de sigilo fiscal e bancário de titularidade do impetrante.
As informações solicitadas foram devidamente prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Pandemia, nas quais se postula a extinção do feito sem resolução do mérito, em virtude de litispendência.
É relatório. Decido.
O mandamus não ultrapassa a barreira do conhecimento, devendo ser extinto em razão da litispendência, haja vista a tríplice identidade - partes, causa de pedir e pedido - com o MS n. 38.053, impetrado por Tércio Arnaud Tomaz, contra deliberação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI da Pandemia), que decretou a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos do impetrante, em razão da aprovação do Requerimento nº 1.040/2021. 
Conforme afirmado na inicial, o Requerimento n. 1.073/2021, cuja ilegalidade se aponta nestes autos, consubstancia desdobramento e retificação dos pedidos veiculados no Requerimento n. 1.040/2021, bem como a sua extensão para abranger análise fiscal, bancária e de movimentações financeiras, desde o início do exercício de 2018, até a data presente, bem como a quebra e transferência dos sigilos das informações a esta CPI.
A propósito, colhe-se das informações prestadas nos autos:
4. O Mandado de Segurança não comporta conhecimento por causa da litispendência. O Requerimento 1040/2021, retificado pelo Requerimento nº 1.073/2021, já é objeto do Mandado de Segurança 38.053, no qual o impetrante já questiona a quebra e transferência dos sigilos das informações a CPI, não fazendo sentido que haja dois mandados de segurança com idênticas causas de pedir e pedidos, ainda em andamento.
Por oportuno, reproduzo excertos da fundamentação exarada pela eminente Min. Rosa Weber (no exercício da Presidência desta Corte), nos autos do MS n. 38.053:
Acentuo que o sigilo de dados telefônicos e telemáticos se encontra, como regra, protegido pelo art. 5º, X, da Constituição da República, e, quanto aos dados informáticos, também pelo art. 7º do Marco Civil da Internet. Não há dúvida, portanto, que tanto a Carta Magna quanto a legislação infraconstitucional atribuem especial relevo à proteção da intimidade, da vida privada e dos dados pessoais. Tal constatação, contudo, não enseja sua absoluta inviolabilidade. Existem, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, precedentes que possibilitam às Comissões Parlamentares de Inquérito, por autoridade própria, a quebra de sigilo (MS 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 12.5.2000, v.g.), desde que tais atos se revistam da necessária e imprescindível fundamentação que, na linha do que assentei acima, não deve ser analisada com o mesmo rigor técnico requerido a atos de natureza jurisdicional. Vale dizer, para a validade jurídico-constitucional da medida adotada pela CPI, indispensável (i) a individualização das condutas apuradas; (ii) a indicação de indícios mínimos de autoria; (iii) o apontamento de causa provável; e (iv) a observância do princípio da proporcionalidade em seus três subprincípios. Sublinho, por relevante, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, na linha de precedentes desta Suprema Corte, podem, legitimamente, investigar particulares desde que os atos por elespraticados se revistam de interesse público e se insiram no âmbito de atuação congressual (MS 33.751/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 31.3.2016, v.g.). Enfatizo, ainda, que a presente via mandamental não consubstancia meio hábil para reexame e valoração probatória, motivo pelo qual, tal como sucede em habeas corpus, inviável a análise da qualidade das provas documentais e testemunhais reunidas pela CPI, cabendo tão somente juízo quanto à legalidade da fundamentação (MS 23.835/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 01.8.2003, v.g.). Saliento, finalmente, que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, integram a fundamentação da decisão de quebra de sigilos o requerimento parlamentar, bem assim o conteúdo da deliberação no momento da votação (MS 23.716/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 18.5.2001).
[...]
Transcrevo, no que sobreleva, a justificativa constante do Requerimento nº 1.040/2021 (evento 4, fls. 4-10), apontado como ato coator:
“(...) Os depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, apontam existência de um ‘gabinete do ódio’, que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho. Conforme notícias recentes divulgadas na grande mídia, a referida pessoa é protagonistas [sic] na criação e/ou divulgação de conteúdos falsos na internet, classificada até mesmo como verdadeira ‘militante digital’, por sua intensa atuação na escalada da radicalização das redes sociais por meio de fake news. A pessoa contra quem se busca a quebra e a transferência de sigilo é (ou foi) assessora especial do Poder Executivo. Porém atua no chamado ‘gabinete do ódio’, como a imprensa vem denominando. Segundo consta, a mencionada pessoa está instalada próxima ao Presidente, em sintonia com seus assessores diretos, com objetivo de executar estratégias de confronto ideológico e de radicalização dos ataques nas redes sociais contra adversários. Ainda de acordo com as notícias, o grupo influenciou fortemente na radicalização política adotada pelo Palácio do Planalto, interferindo e influenciando ações políticas por meio da divulgação de informações falsas em redes sociais. Além de tudo, a pessoa envolvida com as investigações desta CPI pode ser uma das mais conhecidas propagadoras de fake news na internet. Com efeito, sua atuação como redatora de conteúdo é questionada, investigada e perquirida desde o início do mandato do Presidente Jair Bolsonaro, por conta de inúmeras notícias falsas veiculadas em páginas específicas, outrossim, distribuídas a esmo por meio de grupos em aplicativos de mensagens. Aquela pessoa também ficou conhecida por atuar durantea campanha eleitoral de 2018, próxima ao então candidato Jair Bolsonaro, seus filhos, correligionários e apoiadores. Segundo notícias da imprensa, tendo como principal característica a prática da divulgação de notícias falsas e usando extrema hostilidade para seus adversários, incluindo políticos e jornalistas. Portanto, trata-se da quebra e transferência de sitilos [sic] de atores conhecidos pela imprensa, pelo público em geral da internet e por grande parcela da população brasileira, como atuantes na fabricação e divulgação de conteúdo falso, e cujos dados telefônicos e telemáticos serão extremamente válidos para a avaliação dessa Comissão Mista. (…) A presente Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada com o objetivo de apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da COVID-19 no Brasil e, em especial, às ações que possam ter contribuído para o agravamento da pandemia. É inegável que um dos pontos de especial interesse da CPI – e da própria população em geral – é saber se, ‘somado à gravidade de um vírus potencialmente letal, o Poder Público agiu de maneira adequada ao propósito de minimizar perdas e proteger a população’, ou se, ao revés, estruturou-se no país um ‘ministério paralelo da saúde’, fora do aparato estatal e sem especialistas em infectologia, responsável por aconselhar autoridades, por difundir ideias como a chamada imunidade de rebanho, por recomendar medidas comprovadamente ineficazes como o ‘tratamento precoce’, por desestimular a compra de vacinas e, finalmente, por desincentivar ações de proteção sanitária, como o isolamento social. (…) Há claro nexo causal entre os fatos investigados e os indícios do envolvimento daquele servidor. Foram respeitados os demais limites constitucionais para a atuação da CPI, em especial o princípio da proporcionalidade, uma vez que a transferência de sigilo é medida indispensável para seidentificar se a atuação da qualificada pessoa contribuiu para complicar a situação de pandemia, ao subministrar financeiramente medidas contrárias ao interesse público. (…) Uma das principais missões de uma CPI é obter informação para fiscalização e aprimoramento da legislação. É do interesse da sociedade, que já sofre a perda de centenas de milhares de vidas, conhecer as razões por trás das estratégias de política de saúde, conforme explicitado acima, que podem ter contribuído para milhares dessas mortes.” 
[...]
Com efeito, o requerimento que fundamentou o pedido de quebra faz menção a indícios que, devidamente lidos no contexto mais amplo da presente investigação parlamentar, estão perfeitamente adequados ao objetivo de buscar a elucidação das “ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil”. Os motivos veiculados no requerimento, ao contrário do que se afirma na impetração, indicam o envolvimento do impetrante no chamado “‘gabinete do ódio’, que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho” (destaquei). Atribui-se ao investigado papel de destaque na “criação e/ou divulgação de conteúdos falsos na internet”, com “intensa atuação na escalada da radicalização das redes sociais por meio de fake news”. Consta ainda, nas razões do ato impugnado, o registro de que a parte impetrante estaria “instalada próxima ao Presidente, em sintonia com seus assessores diretos, com objetivo de executar estratégias de confronto ideológico e de radicalização dos ataques nas redes sociais contra adversários. Ainda de acordo com as notícias, o grupo influenciou fortemente na radicalização política adotada pelo Palácio do Planalto, interferindo e influenciando ações políticas por meio da divulgação de informações falsas em redes sociais” (destaquei). Nesse contexto, não vislumbro, ao menos em juízo de sumária cognição, ausência de justificativa hábil nem desvio de finalidade na decisão parlamentar que decretou a quebra de sigilo ora atacada. Como bem exposto nas informações prestadas pela autoridade dita coatora:
[...]
Parece inquestionável, desse modo, que os indícios apontados contra o impetrante – que teria participado de diversas reuniões cuja pauta envolvia a negociação de vacinas e supostamente era responsável por disseminar notícias faltas contra a aquisição de imunizantes e em detrimento da adoção de protocolos sanitários de contenção do vírus SARS-CoV-2 – sugerem a presença de causa provável, o que legitima a flexibilização do direito à intimidade do suspeito, com a execução das medidas invasivas ora contestadas. Nada colhe, por sua vez, o argumento de que a CPI deveria ter especificado, para efeito de validar a quebra de sigilo impugnada, quais os testemunhos e documentos que implicariam o impetrante nos fatos sob apuração. Embora fosse recomendável que assim o fizesse, tal lacuna – ao menos na hipótese dos autos – não nulifica a deliberação parlamentar, que indicou o protagonismo do investigado em eventuais práticas subalternas, difundidas a partir de um suposto “ministério paralelo da saúde” e voltadas, em tese, dentre outras coisas, a boicotar a compra de vacinas e as recomendações de distanciamento social. Não constitui demasia insistir, no ponto, que a CPI não se subordina, em seus atos decisórios, ao mesmo ônus argumentativo imposto aos órgãos judiciários. In casu, o que, de fato, importa é a circunstância de a Comissão de Inquérito se ter apoiado, para a sua tomada de decisão, em elementos informativos prévios, já sob sua posse, cujo teor indiciário sinalizara a utilidade e necessidade da medida decretada. Reitero, a propósito, que o mandado de segurança, cujo rito sumário mostra-se adverso a expedientes de dilação probatória, não se qualifica como meio processual apto a escrutinar a qualidade das provas que motivaram o decreto legislativo de quebra de sigilo. Transcende, portanto, os estreitos limites da presente via, aferir a veracidade da justificativa invocada pelo Parlamento, ao afastar os sigilos telefônico e telemático do investigado. 
Sua Excelência determinou, ainda, a confidencialidade dos dados obtidos por meio das quebras de sigilos, nos seguintes termos:
5. Por fim, necessário advertir-se que o decreto parlamentar de quebra dos sigilos telefônico e telemático não exonera a CPI do dever de preservar a confidencialidade dos dados em questão, atendendo fielmente ao que dispõe o próprio Regimento Interno do Senado, em seu art. 144. Reproduzo abaixo o teor de referida norma regimental, verbis: Art. 144. Quanto ao documento de natureza sigilosa, observar-se-ão, no trabalho das comissões, as seguintes normas: I - não será lícito transcrevê-lo, no todo ou em parte, nos pareceres e expediente de curso ostensivo; II - se houver sido encaminhado ao Senado em virtude de requerimento formulado perante a comissão, o seu Presidente dele dará conhecimento ao requerente, em particular; III - se a matéria interessar à comissão, ser-lhe-á dada a conhecer em reunião secreta; IV - se destinado a instruir o estudo de matéria em curso no Senado, será encerrado em sobrecarta, rubricada pelo Presidente da comissão, que acompanhará o processo em toda a sua tramitação; V - quando o parecer contiver matéria de natureza sigilosa, será objeto das cautelas descritas no inciso IV. Parágrafo único. A inobservância do caráter secreto, confidencial ou reservado, de documentos de interesse de qualquer comissão sujeitará o infrator à pena de responsabilidade, apurada na forma da lei. Dessa forma, os documentos sigilosos arrecadados pela CPI, desde que guardem nexo de pertinência com o objeto da apuração legislativa em curso e interessem aos trabalhos investigativos, poderão ser acessados, em sessão secreta, unicamente pelos Senadores que integram a Comissão de Inquérito, sem prejuízo da possibilidade de exame do material pelo próprio investigado e/ou seu advogado constituído. Além disso, os dados e informações pessoais e profissionais que, dizendo respeito exclusivamente à esfera de intimidade do atingido e de terceiros, sejam estranhos ao objeto do inquérito parlamentar devem ser mantidos sob indevassável manto de sigilo, sendo vedado o seu compartilhamento com o colegiado da Comissão, na linha do que se infere, aliás, do teor do inciso III do art. 144 do RISF. 
Portanto, devem tais documentos ser acautelados pelo Presidente da CPI ou pessoa por ele designada, em regime de absoluta confidência e inacessibilidade, até posterior devolução ao investigado. 
Configura-se litispendência quando, presentes as mesmas partes, causas de pedir e pedidos, constata-se haver ação idêntica a outra que está em tramitação. O instituto volta-se a racionalizar a atividade jurisdicional, impedindo dupla atuação envolvendo questão igual. 
Em homenagem aos postulados da eficiência, da celeridade e da economia processual, o presente feito deve ser extinto, sem prejuízo de que o ora impetrante noticie, nos autos do MS n. 38.053, fatos novos e supervenientes que possam interferir no julgamento daquele mandamus. 
Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, na forma do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão à autoridade coatora.
Ciência à Advocacia-Geral da União, na forma da lei.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator